Tribunal: TJSP
Processo: 2150701-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação acidentária julgada procedente para conceder benefício de auxílio-acidente. Trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento. Apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo INSS, questionando o índice de correção monetária aplicável. Decisão agravada que diferiu a análise da impugnação a fim de que se aguardasse o

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação acidentária julgada procedente para conceder benefício de auxílio-acidente. Trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento. Apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo INSS, questionando o índice de correção monetária aplicável. Decisão agravada que diferiu a análise da impugnação a fim de que se aguardasse o julgamento definitivo do Tema 810 do STF, autorizada a expedição de ofício requisitório da parte incontroversa. Decisão consentânea com o entendimento deste Tribunal, que não acarretou em qualquer prejuízo ao recorrente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2150701-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
CLAUDIO ALENCAR FRUTUOSO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2150701-75.2019.8.26.0000 - Santo André 2/4
VOTO No 15989
Agravo de Instrumento: 2150701-75.2019.8.26.0000
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Santo André
Agravante: Claudio Alencar Frutuoso
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação
acidentária julgada procedente para conceder benefício de
auxílio-acidente. Trânsito em julgado da decisão proferida
na fase de conhecimento. Apresentação de impugnação ao
cumprimento de sentença pelo INSS, questionando o índice
de correção monetária aplicável. Decisão agravada que
diferiu a análise da impugnação a fim de que se
aguardasse o julgamento definitivo do Tema 810 do STF,
autorizada a expedição de ofício requisitório da parte
incontroversa. Decisão consentânea com o entendimento
deste Tribunal, que não acarretou em qualquer prejuízo ao
recorrente. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de
sentença que determinou a expedição de ofício requisitório do valor incontroverso,
bem como que, com relação à parte controvertida, se aguardasse em arquivo o que
viesse a ser decidido no REsp 1.492.221/PR (Tema 905 do STJ) e RE 870.947/SE
(Tema 810 do STF).
Em suas razões de recurso o segurado alega que não
há que se aguardar o julgamento dos recursos citados na decisão agravada, uma vez
que ambos os Tribunais já decidiram pela inaplicabilidade da Taxa Referencial como
índice de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Argumenta, ainda, não ser de grande relevância a controvérsia entre a
aplicabilidade do IPCA-E ou INPC, porquanto a diferença entre ambos os índices tem
sido mínima. Assim, em homenagem aos princípios da celeridade e da duração
razoável do processo pugna pelo provimento do recurso para que sejam
homologados os cálculos apresentados pelo credor, no valor de R$ 330.475,94 para
01/11/2018.
Recebido o recurso, o pedido de efeito suspensivo foi
indeferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2150701-75.2019.8.26.0000 - Santo André 3/4
Em contraminuta a autarquia defendeu a correção de
seus cálculos e requereu fosse negado provimento ao recurso.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
Trata-se, na origem, de ação acidentária julgada
procedente para determinar a concessão do benefício de auxílio-acidente a partir
de 9 de julho de 2008.
Transitada
em
julgado
a
decisão,
as
partes
discordaram sobre o valor da conta de liquidação, mais especificamente sobre o
índice de correção monetária incidente sobre os atrasados, razão pela qual o INSS
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.
Como já relatado, ao receber a impugnação o juízo de
primeiro grau entendeu por bem aguardar o julgamento definitivo do Tema 905 do
STJ, tendo em vista o efeito suspensivo concedido aos embargos de declaração
opostos no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF), autorizando, contudo, a expedição de
ofício requisitório do valor incontroverso.
Sobreveio, então, a interposição do presente agravo
de instrumento.
Pois bem.
Na linha do que dissemos na decisão que indeferiu o
efeito suspensivo, não se constata qualquer irregularidade na atuação do juízo a
quo.
No momento da prolação da decisão agravada, de fato
pendia de julgamento os embargos de declaração opostos no bojo do Tema no 810
dos recursos repetitivos do STF, objetivando a modulação dos efeitos da declaração
de inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de atualização monetária
dos débitos fazendários.
Por tal razão, andou bem o juízo ao diferir a análise da
impugnação ao cumprimento de sentença, visto que a questão ali tratada guarda
direta vinculação com o Tema 810, bem como ao permitir desde logo a execução
dos valores incontroversos, a fim de evitar prejuízo maior ao credor, tratamento
idêntico, aliás, ao que esta Câmara vem conferindo a diversos processos em
situação semelhante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2150701-75.2019.8.26.0000 - Santo André 4/4
Logo, a decisão agravada não merece reforma, pelo
que o recurso não comporta provimento.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator